Tribunal: TJDFT
Processo: 0003387-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0003387-58.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Embargante: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO D E S P A C H O Vistos etc. Por meio da r. decisão lançada no ID 66877328, o eminente Relator Eventual, Senhor Desembargador Esdras Neves, declinou da competência para exame do pedido de execução provisória da pena em favor do colendo Superior Tribunal de Justiça. A r. decisão foi remetida à c. Corte Superior via malote digital (IDs 66894190 e 66894191). De resto, considerando que ainda se encontra em tramitação o Agravo em Recurso Especial 1.946.502/DF, da relatoria ilustre do Exmo. Senhor Ministro Antônio Saldanha Palheiro, determino o retorno dos presentes autos à MM. Vara de origem, onde deverão permanecer acautelados, na forma prevista pelo art. 1o, inciso IV, alínea “a”, da Portaria GPR 1.147/2024. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 17 de dezembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator